Tribunal: TJES
Processo: 0001552-03.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001552-03.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VIVIANE NUNES DE ANDRADE
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001552-03.2020.8.08.0001 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVIANE NUNES DE ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra
a sentença de fls.
1
61
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
absolveu
a ré
VIVIANE NUNES DE ANDRADE

do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal
, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código
de Processo
Penal.

Na forma das razões de fls.
1
64/165
,
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo aduz que a sentença recorrida está em manifesto confronto com as provas dos autos,
pretendendo a submissão da recorrida a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O recurso do parquet encontra resistência nas contrarrazões de fls.
1
67/171
,
por meio das quais a defesa
pede a
manutenção
do édito recorrido.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
M
arcello Souza Queiroz
, pelo
im
provimento do apelo,
mantendo-se inalterada a sentença absolutória (ID 2862283)
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001552-03.2020.8.08.0001 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVIANE NUNES DE ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra
a sentença de fls.
1
61
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
absolveu
a ré
VIVIANE NUNES DE ANDRADE

do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal
, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código
de Processo
Penal.

Na forma das razões de fls.
1
64/165
,
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo aduz que a sentença recorrida está em manifesto confronto com as provas dos autos,
pretendendo a submissão da recorrida a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O recurso do Parquet encontra resistência nas contrarrazões de fls.
1
67/171
,
por meio das quais a defesa
pede a
manutenção
do édito recorrido.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
M
arcello Souza Queiroz
, pelo
im
provimento do apelo,
mantendo-se inalterada a sentença absolutória (ID 2862283)
.

É a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete ensina:

(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...).
(
in
Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, p. 680.)
.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando totalmente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que as provas dos autos
não
estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Revendo as provas produzidas no
iudicium accusationis
, percebe-se
da leitura dos quesitos (fls. 157)
que
os jurados confirmaram que
a
acusad
a
foi quem
desferiu os golpes de faca contra a vítima Milton Severino da Silva
, contudo, a
colheram a tese de
legítima defesa sustentada pela defesa durante o julgamento em plenário,
razão pela qual foi ela absolvida.

É o que se observa
n
as declarações contidas pelas testemunhas ouvidas na mídia digital de fls. 154, senão vejamos.

A
testemunha Liliane Kelly Soledade, esclareceu que m
omentos antes dos fatos narrados na peça de ingresso, a vítima e a ré se encontravam
em um bar conversando normalmente, quando a acusada, ao visualizar
o irmão da vítima
, passando de carro, solicitou a ele uma carona para comprar cigarros, o que foi aceito.

Ato contínuo, a acusada entrou no veículo onde ali já
se encontravam José Carlos e Lilian, momento em que a vítima Milton
solicitou que ambas desembarcassem do veículo, pois ele havia arcado com os custos do combustível,
e que d
iante da recusa da ré em sair do veículo, a vítima puxou os cabelos da recorrida e apontou uma faca que estava portando em direção à cintura da mesma, a fim de retirá-la
do veículo
, ocasião em que, para se defender, esta

se apoderou de uma faca que estava no veículo e desferiu um golpe contra M
ilton
.

Lilian disse ainda que a ré
não teve a intenção de matar a vítima, efetuando o golpe de faca apenas para se defender, pois, nas palavras da referida testemunha
“ou ela se defendia ou estava morta”
.

Por fim, a declarante disse que Milton sempre andava com uma faca
, pois trabalhava na roça.

Em juízo, a ré confirmou a tese que agiu sob o manto da legítima defesa, tendo em vista que a vítima ficava bastante agressiva quando bebia e
“sempre descontava essa agressividade em mulheres”.

J
osé Carlos Silva, irmão da vítima que estava presente no momento dos fatos, ouvido em juízo, também disse que
“acredita que a acusada não tinha intenção de matar a vítima”.
(fls. 106).

Constata-se, dessa forma, que os jurados acolheram a versão de legítima defesa sustentada pela ré e seu advogado em Plenário do Júri (art. 25, CP), havendo provas robustas que respaldam esta tese, desmerecendo acolhida a submissão da mesma a novo julgamento.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção
,
se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em anulação do julgamento, até porque, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a versão apresentada pela defesa.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. 3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp n. 1.632.897/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Portanto, não se sustenta o pedido Ministerial de anulação do julgamento.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“todos os fatores já descritos foram sopesados pelo nobre julgador a quo, cuja conclusão, no sentido da improcedência da imputação do crime, é reflexo da prova colhida durante a instrução e suficiente ao édito condenatório. Por isso, a decisão do Conselho de Sentença deverá ser mantida”.

Ante o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
conheço
do recurso interposto,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença absolutório po
r seus próprios fundamentos.

É
como voto.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001552-03.2020.8.08.0001 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVIANE NUNES DE ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO SIMPLES -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONSELHO DE SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA -
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
2.
No caso dos autos, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri
em relação à absolvição do recorrido,
reconhecendo a configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa
(art. 386,
VI,
CPP) possui
respaldo
nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal
,
consubstanciada no interrogatório d
a
ré
e
nas demais provas orais contidas no caderno processual
,
desmerecendo acolhida
o pedido de
submissão d
a

apelad
a

a novo Júri.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.